Tribunal: TJDFT
Processo: 0733418-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado no que se refere à extensão do prazo de entrega (60 dias) e omissão no que se refere ao valor que deve ser restituído a título de juros de obra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão no que se refere à data de entrega do imóvel e omissão no que se refere ao valor a restituir a título de juros de obra.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No acórdão resta claro que deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva de unidade habitacional, com tolerância de 180 dias. Dessa forma, não há qualquer omissão ou contradição no julgado com relação ao prazo fatal para o cumprimento do contrato. Ademais, o item 10 do acordo foi explícito acerca da impossibilidade da prorrogação do prazo de entrega do imóvel por mais 60 dias.
5. Da mesma forma, não há omissão no que se refere ao valor de restituição de juros de obra, já que o item 9 do acórdão ratificou a sentença que determinou a restituição conforme planilha de ID 74163714 - Pág. 2, cuja restituição se dá, é claro, pelo valor pago/devolvido.
6. Assim, não se verifica qualquer vício no julgado, mas mero inconformismo das embargantes que pretendem rediscutir a matéria.
7. Por derradeiro, não veiculando os presentes embargos litigância de má-fé ou conduta protelatória, não há que se falar em aplicação de multa à parte embargante.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
______________________
Dispositivo relevante citado: 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.